Tribunal: STF
Processo: RE 195767
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À
INICIATIVA PRIVADA E TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. SOMATÓRIO PARA FINS
DE ADICIONAL E SEXTA PARTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O tempo de serviço de atividades essencialmente privadas
não é computável, para fins de gratificação adicional e sexta parte,
salvo quando integrantes da administração pública indireta.
Precedente.
2. Recurso extraordinário não conhecido.